Tribunal: CARF
Processo: 10805.720371/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720371/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.807 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
PRO ATIVA MARKETING E RELACIONAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
PJ
RESULTANTE
DE
DESMEMBRAMENTO CARACTERIZADO PELA ABSORÇÃO DO
QUADRO FUNCIONAL DE OUTRA EMPRESA.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional, com base no inciso IX do §4o do
art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, no caso da empresa optante, sem
auferir receita compatível, absorver o quadro funcional de outra empresa,
caracterizando uma forma de desmembramento motivadora do impedimento de
usufruir os benefícios do regime favorecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720371/2012-41
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720371/2012-41

Por bem descrever os fato, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de exclusão do regime tributário do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/08/2009 comunicada à empresa acima identificada pelo Ato Declaratório Executivo
– ADE N o 4, de 7 de março de 2013, emitido pelo delegado da DRF Santo André (SP)
(fl. 108).
(...)
2. O ato teve origem na representação formulada pelo auditor fiscal da Receita Federal
do Brasil Copérnico Ferraz de Camargo Junior (fls. 2/5). Foi constatada em ação fiscal
realizada na empresa Nova Gerty Com. Varej. De Prod de Hig. Pessoal Ltda EPP, CNPJ
07.388.232/000108, para verificar a regularidade da baixa, que houve a transferência,
para a empresa representada, de 44 funcionários da baixada. Tais funcionários, em sua
maioria,
pertenciam
anteriormente
à
Farmácia
Nova
Gerty
Ltda,
CNPJ
58.028.838/000173.
As três empresas têm em comum a participação da sócia Denise Gonçalves de Oliveira,
CPF 039.407.70833. As transferências foram informadas em GFIP. As empresas New Gety e Pro
:
(...)
2.1 À fl. 6 do processo foi anexado pelo auditor um gráfico que demonstra de forma
didática a movimentação de funcionários entre as três empresas (reprodução a seguir):

Em 14 de março de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONALAno-calendário:2009EXCLUSÃO DO SIMPLES NA
Cientificada (AR fls. 144), a contribuinte apresenta o Recurso Voluntário de fls.
145/155, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720371/2012-41

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se de exclusão do Simples Nacional por ter a
autoridade fiscalizadora constatado que a Pro Ativa Marketing e Relacionamento Ltda é
resultante de desmembramento da Nova Gerty, situação proibitiva para o gozo dos benefícios do
Simples Nacional, prevista no inciso IX do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006:
Essa situação foi identificada no procedimento fiscal determinado pelo MPF no
811400-2010, derivado de solicitação para ENCERRRAMENTO DE ATIVIDADES/BAIXA –
ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS, Processo no 13820.000274/2010-77, no qual foram
relatados os seguintes fatos:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720371/2012-41

A Recorrente, por sua vez, procura contestar o trabalho fiscal com as seguintes
alegações:
a) A empresa FARMÁRCIA NOVA GERTY não é nem nunca foi optante pelo
Simples Nacional e a transferência entre os empregados ocorreu antes da
edição da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006. Assim não há que se falar
em qualquer fraude ou ato espúrio e fraudulento nas transferências de
empregados até junho de 2006 entre FARMÁCIA NOVA GERTY LTDA e a
empresa NOVA GERTY COM. VAREJ. DE PROD. DE HIG. PESSOAL
LTDA, pois sequer conhecida naquela época que seria editada a LC 123/06
b) Tanto a empresa NOVA GERTY quanto a Recorrente, que tinham em comum
a participação da sócia comum Denise Gonçalvez Oliveira, poderiam estar no
SIMPLES NACIONAL, não havendo qualquer manobra para redução
artificial de tributos;
c) Constata-se que ambas as empresas, mesmo somados seus faturamentos, se
manteriam enquadradas no SIMPLES NACIONAL;
d) Não houve desvio de finalidade ou abuso pela contribuinte que tem o direito
de fazer sua gestão operacional de a lhe garantir os melhores resultados;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720371/2012-41

e) A transferência de alguns funcionário da empresa NOVA GERTY COM.
VAREJ.
LTDA
para
a
empresa
PROATIVA
MARKETING
E
RELACIONAMENTO LTDA não pode ser caracterizada como cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento diante das seguintes razões:
e.1) a empresa NOVA GERTY explorava o ramo de “COMÉRCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL e a atividade da
recorrente constante do seu contrato social é “atividade de teleatendimento”
e.2) Não houve localização no mesmo endereço e aproveitamento de
instalações;
e.4) Não houve aproveitamento ou transferência de clientela nem continuidade
de fundo de comércio;

Discordo das alegações da Recorrente. A alegação de que a transferência de
empregados da FARMÁRCIA NOVA GERTY para a empresa NOVA GERTY ocorreu antes da
publicação da Lei Complementar 123/06 parte do pressuposto de que tal situação não seria
vedada na vigência da Lei no 9.317/96. No entanto, tal situação está prevista no art. 9o, inciso VII
da referida lei.
Em relação às demais alegações, encontram-se prejudicadas por falta de provas.
Isso porque, a Recorrente alega que o faturamento somado das duas empresas não seria
impeditivo à opção pelo SIMPLES NACIONAL. No entanto, como alega e comprova o trabalho
fiscal por meio juntada das Declarações prestadas pelas empresas, ambas declararam, durante
vários exercícios, o faturamento zerado. Tal situação, em conjunto com a existência 44
empregados, constitui forte indício de simulação. Com efeito, como uma empresa pode sustentar
sua atividade por vários exercícios sem qualquer faturamento e com vários empregados?
Quanto às alegações de que a empresa NOVA GERTY explorava o ramo de
“COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL e a atividade da
recorrente constante do seu contrato social é “atividade de teleatendimento” e, portanto, tratam-
se de atividades distintas, também não são suficientes. Em primeiro lugar, porque a única prova
juntada aos autos foram as declarações. Não há qualquer esforço probatório por parte da
Recorrente para demonstrar que tratam-se de atividades distintas. Além disso, não há qualquer
impedimento que o comércio varejista seja efetuado pela modalidade de teleatendimento.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.807 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.720371/2012-41

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital